Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I- Dispõe o art. 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”.
II- Embora presentes os indícios de autoria e materialidade (“fumus comissi delicti”), não restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses permissivas da segregação cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (“periculum libertatis”).
III- Como é do conhecimento, ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Recurso conhecido e desprovido.